Tribunal: TJSP
Processo: 0001293-72.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE, ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL E VERSÃO SEGURA DA VÍTIMA, RELATANDO A GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA FÍSICA, POIS FOI SEGURADA PELO BRAÇO – COMPARSARIA EVIDENTE – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE, ABSOLVIÇÃO DIANTE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL E VERSÃO SEGURA DA VÍTIMA, RELATANDO A GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA FÍSICA, POIS FOI SEGURADA PELO BRAÇO – COMPARSARIA EVIDENTE – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ESTÃO FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, DE RIGOR O REGIME FECHADO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001293-72.2020.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna,
em que é apelante GABRIEL APARECIDO SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar arguida e, negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001293-72.2020.8.26.0238 - Voto no 51665
2
Voto no 51665
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001293-72.2020.8.26.0238
Comarca: IBIÚNA - (Processo no 0001293-72.2020.8.26.0238)
Juízo de Origem: 2a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: GABRIEL APARECIDO SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Alex Willian de Goes Lima
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE, ABSOLVIÇÃO DIANTE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS,
REDUÇÃO
DA
PENA
E
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
–
IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL E VERSÃO SEGURA DA
VÍTIMA, RELATANDO A GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA FÍSICA, POIS FOI
SEGURADA PELO BRAÇO – COMPARSARIA EVIDENTE – PENA FIXADA
COM CRITÉRIO E ESTÃO FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – DIANTE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, DE RIGOR O
REGIME FECHADO – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
GABRIEL APARECIDO SANTOS foi condenado
pelo r. Juízo da 2a Vara da Comarca de IBIÚNA, nos autos do
Processo no 0001293-72.2020.8.26.0521, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Luiz Fernando Angiolucci, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às penas
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
fechado, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001293-72.2020.8.26.0238 - Voto no 51665
3
valor mínimo legal, sendo negado o direito de apelar em liberdade
(fls. 197/208).
O apelante foi processado juntamente com o
corréu Alex Willian de Góes Lima (também condenado, mas não
recorreu), porque no dia 16 de janeiro de 2020, agindo em
concurso e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, para
proveito comum, mediante violência e grave ameaça, um celular
da marca Samsung, modelo J5 prime, avaliado em R$ 800,00
(oitocentos reais), uma capa de celular e a quantia em dinheiro de
R$ 40,00 (quarenta reais), bens pertencentes à vítima Eduarda
Naomi Funaki Porfírio.
Apela pleiteando, preliminarmente, nulidade da
r. sentença, pois não enfrentou todas as teses defensivas. No
mérito, pretende a absolvição diante do princípio da
insignificância ou desclassificação da conduta para furto simples.
Postulou, ainda, caso desclassificada a conduta, a remessa dos
autos ao Ministério Público para o oferecimento de proposta de
acordo de não persecução penal (artigo 28-A do Código de
Processo Penal). Por fim, pretende a redução da pena, diante do
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da
confissão espontânea, o abrandamento do regime e que lhe seja
assegurado aguardar o julgamento do recurso em liberdade
(fls. 237/254).
Contrariado o recurso (fls. 263/267), o douto
Procurador de Justiça Dr. Leandro Tatsuo Onici opina pelo seu
desprovimento (fls. 290/298).
É o relatório.
Quanto ao pedido de apelar em liberdade, resta
prejudicado o reclamo, pois é chegada a hora de examinar o
apelo e a necessidade da custódia subsiste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001293-72.2020.8.26.0238 - Voto no 51665
4
A r. sentença não padece de vícios.
Discorrendo
sobre
a
necessidade
de
fundamentação nas decisões judiciais, que “constitui uma
conquista da nossa civilidade jurídica”, explica Paolo Tonini,
professor de Florença, como deve ser entendida a exigência da
motivação: “Isso não significa que o juiz deve argumentar sobre
todo e qualquer detalhe, o que acarretaria motivações
redundantes e substancialmente inúteis. É necessário que o juiz
exponha a motivação de tudo que é relevante, vale dizer, de
todas as escolhas que influenciem o êxito final da controvérsia e
de todas as premissas de seu raciocínio que foram racionalmente
colocadas em questão” (“La Prova Penale”, tradução de
Alexandra Martins e Daniela Mróz, 1a ed., RT, 2002, pág. 104).
“Assim, terá o prolator da sentença justificado a
sua convicção, que é o que a lei deseja. Não necessitará, ao fazê-
lo, preocupar-se em dar resposta a todas as questões emergentes
no processo. Muitas serão de improcedência manifesta, e seria
levar longe demais o cumprimento do dever de motivação o
pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais
resplandecentes evidências” (BASILEU GARCIA, Comentários ao
Código de Processo Penal, 1a ed., Forense, 1945, vol. III, no 435,
pág. 476, grifei; RJTACrim, 42/254).
Efetivamente, "a sentença deve analisar as
teses da defesa, a fim de a prestação jurisdicional ser exaustiva.
Urge, todavia, ponderar. Se o julgado encerra conclusão
inconciliável
com
a
referida
tese,
desnecessário
fazê-lo
expressamente. A sentença precisa ser lida como um discurso
lógico. Não há espaço para itens supérfluos" (cf. STJ, 6a T., REsp
47.474-4/RS, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJU,
24/10/94, pág. 28.790).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001293-72.2020.8.26.0238 - Voto no 51665
5
Em outras palavras, “A sentença deve ser um
todo lógico, embora sem o rigor que alguns querem” (cf.
Magalhães Noronha, Curso de Direito Processual Penal, 28a ed.,
Saraiva, 2002, no 123, pág. 287, in fine).
A leitura da r. sentença permite concluir que as
demais teses apresentadas pela defesa acabaram rejeitadas,
pois incompatíveis com a solução final adotada.
Quanto ao mérito, autoria e materialidade estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Conforme narra a peça matriz, GABRIEL e Alex
abordaram a vítima, que estava sozinha em via pública, e
anunciaram o assalto. Os denunciados seguraram com força a
ofendida pelos braços e disseram “me entrega o celular; você
sabe como é”. Dessa forma, a vítima entregou seu celular da
marca Samsung, modelo J5 prime, com sua respectiva capa, e a
quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) a GABRIEL. Em seguida,
foram embora do local.
A vítima acionou a Polícia Militar e, em
diligências pelas imediações, os policiais militares visualizaram
os denunciados às margens de uma rodovia, onde foram
abordados. Durante busca pessoal, os policiais localizaram o
celular da vítima no bolso de GABRIEL.
Por isso foram presos em flagrante delito e
conduzidos à Delegacia de Polícia.
Em solo policial, GABRIEL optou pelo direito
constitucional ao silêncio (fls. 11).
Em
Juízo,
negou
a
grave
ameaça
ou
comparsaria, disse que estava sob o efeito de drogas. A vítima
estava com o celular na mão, chegou, pegou o celular e saiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001293-72.2020.8.26.0238 - Voto no 51665
6
correndo. Não falou nada para ela e não a segurou pelo braço.
Tentou desclassificar a conduta praticada, mas sem sucesso.
O comparsa Alex confessou integralmente os
fatos. Disse que acompanhou GABRIEL na empreitada
criminosa, pois estava sob o efeito de drogas e pretendiam
consumir mais. Está arrependido e pretende mudar de vida.
A imputação encontra alicerce seguro nos
depoimentos colhidos em contraditório.
Sempre ouvida, a vítima confirmou que estava
na praça do Fórum quando avistou os dois réus. Em seguida,
saiu do local caminhando pela via pública, mas os réus a
seguiram e a abordaram. Gabriel a segurou pelo braço e
ordenou que entregasse os bens, informando que a vítima já
sabia como funcionava. Em seguida, ela lhe entregou o celular
que estava com a capa e o dinheiro. Em seguida, os larápios
saíram correndo e a depoente foi pedir ajuda para ligarem para
a polícia, que foi acionada e abordou os réus na via pública,
ainda na posse de seu celular.
No mesmo sentido os relatos dos milicianos
Tiago e Fernando, confirmando a diligência bem-sucedida, de
localização, abordagem e prisão em flagrante dos réus, que
foram reconhecidos pela vítima e o celular foi recuperado.
Há, portanto, mais que suficientes para escorar
a condenação por roubo em comparsaria.
Entre
os
requisitos
necessários
para
o
reconhecimento do crime de “bagatela” está a ausência ou baixa
“reprovabilidade da conduta”.
No caso, evidente que o fato é grave e merece
severa resposta penal.
A grave ameaça e a ofensa à integridade física

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001293-72.2020.8.26.0238 - Voto no 51665
7
da vítima, que foi segurada pelo braço, enquanto a ameaça era
proferida, torna a conduta irremediavelmente relevante, circunstância que afasta a aplicação do princípio da insignificância.
Portanto, incabível a proposta de acordo de não
persecução penal (artigo 28-A do Código de Processo Penal), já
que se trata de crime cometido com violência e grave ameaça
contra a pessoa.
Passa-se
ao
exame
da
dosimetria
penal
aplicada.
Melhor sorte não lhe assiste.
Na primeira fase, houve elevação justificada,
tendo em vista a culpabilidade exacerbada do apelante e de seu
comparsa, uma vez que agiram de madrugada, em via pública,
seguiram a vítima e subtraíram os bens dela com a finalidade
de trocá-los por drogas.
Ocorre que, na segunda fase, diante das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão parcial (na
verdade qualificada), a pena retornou ao mínimo legal, 04
(quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-
multa (Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Na terceira fase, diante da comparsaria, houve
o aumento de 1/3 (um terço), resultando na pena final de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento
de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.
No tocante ao regime de cumprimento de pena,
corretamente foi fixado o regime fechado, tendo em vista a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as mesmas
que justificaram a elevação da pena-base, a indicar a gravidade
concreta do delito praticado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001293-72.2020.8.26.0238 - Voto no 51665
8
Não
se
trata
somente
de
reprovação
e
prevenção do crime, mas de medida objetiva com o escopo de
proteção à sociedade, seriamente abalada por aquele que
despoja cidadão de seus pertences.
A este teor, se de um lado não se justifica a
fixação de regime mais gravoso com fundamento exclusivo na
gravidade abstrata do delito (Súmula 440 do Superior Tribunal
de Justiça), por serem inerentes à própria natureza do crime, de
outra banda as circunstâncias judiciais, nos exatos termos do
artigo 33, § 3o, do Código Penal, devem ser sopesadas na
fixação do regime inicial do cumprimento de pena, analisando
as especificidades concretas da causa, que exigem maior
resposta jurisdicional.
Posta a questão em tais termos, à luz do artigo
59, do Código Penal, em razão das circunstâncias concretas da
empreitada criminosa, resta autorizada a fixação do regime
prisional mais drástico para a hipótese vertente, como
salientado, uma das mais perniciosas e inquietantes expressões
da atual criminalidade.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar arguida e, nega-se provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator